Tribunal: TJMT
Processo: 1005383-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005383-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MATHEUS LISBOA - CPF: 701.352.052-71 (AGRAVADO), NILCIMAR BORGES EVARISTO - CPF: 027.916.126-37 (AGRAVADO), FERNANDO SASSO ANDREOTTO - CPF: 621.942.591-04 (ADVOGADO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE MADEIRA E VEÍCULOS APREENDIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS RECORRIDOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCEDIMENTO CRIMINAL PRÓPRIO – ART. 120 DO CPP – RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL – SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM.

Tendo sido adotadas as medidas necessárias para a lavratura do TCO n. 82/2019, com a determinação de realização de perícia na madeira e no veículo apreendido, resta indiscutível que a matéria possui conteúdo criminal, em decorrência do delito ambiental que está sendo imputado aos Impetrantes, então Recorridos.

Embora aleguem a atipicidade da conduta, a utilização do mandado de segurança visando a restituição dos objetos apreendidos durante a atuação policial demonstra-se inadequada, ante a previsão do incidente de restituição de coisa apreendida, contida no art. 120 do Código de Processo Penal, que bem regula a matéria.

Considerando que a apreensão da madeira e do veículo se deram por autoridade policial, sendo inclusive lavrado o Termo de Apreensão (id. 22938163), resta inconteste a inadequação da utilização da via eleita, perante o Juízo singular, para o pleito requerido por via mandamental.

“[...]
III - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (STJ - REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA).

Recurso provido. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MATHEUS LISBOA e OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do Mandado de Segurança no 1000934-27.2019.811.0087, que deferiu parcialmente a medida liminar, determinando a restituição ao Impetrante do veículo apreendido, sem a liberação da madeira apreendida.

Sublinha o Recorrente que a ação mandamental foi impetrada contra ato supostamente coator praticado pela autoridade policial que apreendeu veículo carregado de madeira por estar em desconformidade com a documentação que acompanhava a carga.

Registra que o Impetrante, ora Agravado, argumentou que a madeira transportada tem origem comprovada, sua essência e quantidade é a mesma disposta nos documentos que a acompanham, “bem como que o seu transporte está munido de todos os documentos exigidos por lei. Assim, aduz que a apreensão foi indevida, motivada por uma errônea interpretação da autoridade coatora”. (id. 36052951)

Sustenta o Recorrente que a apreensão dos veículos e das madeiras foi realizada em razão de flagrante de crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, revestindo-se, a apreensão, de caráter penal e não administrativo.

Fortes nesse argumento, afirma que o mandado de segurança não é o meio adequado para a restituição de bens apreendidos em razão de crime ambiental.

Aduz, alternativamente, que a apreensão é legal, inexistindo qualquer abuso de poder ou violação a qualquer de direito do impetrante.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sublinhando a presença dos requisitos necessários ao seu deferimento.

O efeito suspensivo requerido foi concedido (id. 40841973).

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 44399471.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pel
o provimento do agravo, a fim de que "seja declarada a ausência de interesse de agir do Agravado, por inadequação da via eleita e, no mérito, que seja reformada a decisão recorrida para que não seja liberado o veículo apreendido, enquanto interessar à investigação criminal, senão para efeitos condenatórios, em razão da pena prevista para o delito, de perdimento de todos os bens utilizados no crime contra o meio ambiente”. (id.42289990).

É o relatório.

V O T O (Preliminar: Inadequação da via eleita):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, necessária a análise da preliminar de inadequação da via eleita, sustentada pelo Agravante e pela i. Procuradoria Geral de Justiça, conquanto cabível a interposição de procedimento penal próprio para alcançar o objeto visado por meio da Ação mandamental interposta perante o Juízo singelo, onde fora proferida a decisão agravada.

Consoante já consignado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, denota-se do caderno processual eletrônico que a apreensão dos veículos e das madeiras transportadas foi realizada pela Policia Rodoviária Federal (BO 1714863190807180001/PRF) tendo sido encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte - sendo instaurado procedimento penal, para apuração da prática do crime ambiental previsto nos artigos 46 e 51 da Lei 9.605/1999, os quais preveem,
in verbis
:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único
. Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda
madeira,
lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente
. (...)

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Assim, tendo sido adotadas as medidas necessárias para a lavratura do TCO n. 82/2019, com a determinação de realização de perícia na madeira e no veículo apreendido (id. 22938166), resta indiscutível que a matéria possui conteúdo criminal, em decorrência do delito ambiental que está sendo imputado aos Impetrantes, então Recorridos.

Embora aleguem a atipicidade da conduta, nos casos em comento, a utilização do mandado de segurança visando a restituição dos objetos apreendidos durante a atuação policial demonstra-se inadequada, ante a previsão do incidente de restituição de coisa apreendida, contida no art. 120 do Código de Processo Penal, que bem regula a matéria.

Dessa forma, considerando que a apreensão da madeira e do veículo se deram por autoridade policial, sendo inclusive lavrado o Termo de Apreensão (id. 22938163), resta inconteste a inadequação da utilização da via eleita, perante o Juízo singular, para o pleito requerido por via mandamental.

Nesse sentido, há muito tempo, vem decidindo este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — REPERCUSSÃO CRIMINAL DA CONDUTA — UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS — IMPOSSIBILIDADE — INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA — CABIMENTO — ART. 120 DO CPP.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA —

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA — EFEITO TRANSLATIVO RECURSAL.
O fato de a apreensão ter sido feita por técnicos da SEMA não descaracteriza a tipicidade da conduta. Equivale à apreensão por Delegado de Polícia a realizada por agente de fiscalização, de modo que, ante a repercussão penal da conduta, passível de configurar delito ambiental, cabível é a utilização do incidente de restituição de coisa apreendida, previsto no art. 120 do Código de Processo Penal.
Deve ser denegada a segurança, em decorrência do efeito translativo recursal, quando verificada a ausência de interesse de agir, em razão da inadequação da via eleita, por se tratar de matéria de ordem pública, conhecível de ofício e a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias.
Recurso provido. Segurança denegada.
(N.U 0017897-44.2012.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2012, Publicado no DJE 20/08/2012)

Ante o exposto, torna-se imperioso o reconhecimento da inadequação da via eleita, matéria esta cognoscível em qualquer momento processual, devendo ser aplicado, ao caso em comento, o efeito translativo recursal, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS.
POSSIBILIDADE. TOMBAMENTO. AFETAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. PROVISÓRIO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PRECÁRIA. DEFINITIVO. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO NO LIVRO DO TOMBO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
III - É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)
VII - O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica. Precedentes desta Corte.
VIII - Recurso Especial improvido.
(REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018)

No mesmo sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(...)
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1007581-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Assim, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, diante da manifesta ausência do interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita, DOU PROVIMENTO ao recurso e, em decorrência do efeito translativo recursal, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no art. 485, § 3o do CPC; art. 6o, § 5o da Lei n. 12.016/2009 e art. 51, XXII do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021